Tribunal: STF
Processo: HC 189090
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Gama Leite e outro, em favor de José Vitor Vilamarim Lenzi, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 578.836/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ VITOR VILAMARIM LENZI contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou o HC n. 1.0000.20.035075-9/000. 
    Os impetrantes afirmam que o paciente cumpre pena no regime fechado desde 29/9/2017. Em razão da pandemia do novo coronavírus, possui direito à prisão domiciliar, pois é portador de hipertensão arterial crônica e asma brônquica, estando, portando, dentro do grupo de risco. 
    Ressalta que a cidade de Três Corações já possui 16 casos confirmados da Covid-19. Requer, em liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar. (eDOC 7)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão impugnada:
    Nesse escopo, destaco, por oportuno, os pertinentes trechos da decisão de primeiro grau e do acórdão recorrido, litteris: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente que cumpre pena de vinte e cinco anos e quatro meses de reclusão, pela prática do delito de roubo latrocínio, e que se encontra atualmente no regime fechado (p. 09 doc. único). [...] 
    Da análise do expediente, especialmente da decisão de p. 17/18 doc. único, que negou a aplicação das orientações contidas na Portaria Conjunta nº 19/PR/TJMG/2020, verifica-se que a magistrada a quo apresentou fundamentos suficientes para indeferir o pleito defensivo. Vejamos: 
    Em que pese o apenado se enquadrar no grupo de risco, consoante documentos acostados no seq. 26, este encontra-se cumprindo pena em regime fechado e não há nenhum caso confirmado da moléstia nesta Comarca, de modo que não se vislumbra, a princípio, a necessidade de aplicação do regime especial de cumprimento de pena. Ressalto, por oportuno, que todas as medidas a título de prevenção e contenção da moléstia já foram tomadas por este Juízo, a fim de assegurar a integridade física de todos os reclusos, bem como dos funcionários que prestam serviços na Penitenciária Regional de Três Corações. Diante do exposto, indeferido o pedido da Defesa, sem prejuízo de nova análise do referido pedido, na hipótese de alteração do contexto fático (p. 18 doc. único). 
    Nesse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal quanto ao indeferimento do pedido de concessão da prisão domiciliar com fulcro na Portaria Conjunta nº 19/PR/TJMG/2020. Isto porque a norma, por trazer caráter recomendatório, faculta a sua negativa de acordo caso concreto. 
    A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar teve por fundamento o fato de o paciente estar cumprindo pena em regime fechado, ausência de casos confirmados na comarca de origem e as medidas de prevenção adotadas pelo juízo. 
    Ademais, autoridade indicada como coatora ressaltou a possibilidade de analisar novamente o pleito no caso de alteração do contexto fático. 
    Assim, estando a decisão suficientemente fundamentada, não há que se falar em constrangimento ilegal, mormente ao se considerar o caráter recomendatório da norma. 
    Com base nos fundamentos apresentados, não se verifica o alegado constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus." 
    Conforme se vê, embora se reconheça ser o ora paciente portador de hipertensão arterial crônica e asma brônquica, não se pode olvidar que cumpre pena no regime fechado pela prática de crime de extrema gravidade com violência (latrocínio), não tendo, sobretudo, sido demonstrado, na hipótese em exame, a partir de documentos a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local não estando, de forma evidente, portanto, haver manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia da presença da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar e, por importante, não há nenhuma informação de que tenha algum interno com suspeita de Covid-19, bem como não há caso confirmado da moléstia na Coma rca de Três Corações, conforme destacado pela magistrada de primeiro grau. 
    Como se vê, o paciente cumpre pena de 25 anos e 4 meses por latrocínio, “estando em regime fechado ele não terá qualquer contato com pessoas de fora da unidade prisional que possam a vir transmitir-lhe a infecção, uma vez que as visitas sociais e saídas temporárias estão suspensas.” (eDOC 19)
    Registrou o Juízo, nas informações prestadas, que “todas as medidas de contenção e prevenção já foram devidamente tomadas por este Juízo, a fim de garantir a integridade física de todos os detentos, bem como de todos os funcionários que prestam serviços na Penitenciária Regional de Três Corações. Registro, por oportuno, que as referidas medidas têm se mostrado eficazes, uma vez que até a presente data não há nenhum caso suspeito ou confirmado da moléstia na unidade prisional.”
    Afirmou, ainda, que o “Juízo está trabalhando com afinco em analisar, individualmente, os processos de conhecimento e de execução penal que possuam réus presos que, em tese, se enquadrariam nos requisitos contidos nas referidas recomendações, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar para os sentenciados em cumprimento de pena.” (eDOC 19)
    Vê-se, portanto, que não há qualquer ilegalidade a autorizar a supressão de instância.
    Aliás, quanto ao ponto, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Juízo de primeiro grau.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente